Tribunal: STF
Processo: RE 1493898
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 



    2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor.



    III. Razões de decidir



    4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público.



    5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 



    6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



     



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 965 e ADI nº 3.772/DF.